Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS MILITARES. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. JURISPRUDÊNCIA. UM SEXTO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se apelação apresentada pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la como incursa nas sanções do art. 331 do Código Penal.
2. Segundo a denúncia, o réu de forma livre e consciente, desacatou policias militares no exercício de suas funções, chamando-os de “policiais filhos da puta, filho de uma arrombada e loucos.”
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, em razão do estresse emocional ocasionado pouco antes da intervenção da policia militar, desabafou e extrapolou sua raiva, sendo tal conduta atípica, pois afirma que para a configuração do tipo penal é necessário ânimo calmo e refletido. Defende que no momento do ato encontrava-se sob efeito de álcool e outros entorpecentes, afastando o elemento subjetivo, o dolo. Subsidiariamente, alega que, na segunda fase da dosimetria da pena o Juízo a quo, em virtude da agravante de reincidência, majorou a pena aplicada em 50% da pena-base, sendo essa conduta divergente da jurisprudência adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requereu a absolvição e/ou a redução da pena. O Ministério Público atuante em grau de recurso oficiou pela manutenção da sentença.
4. De acordo com a norma do art. 331 do Código Penal : '' Desacatar funcionário no exercício da função ou em razão dela: - Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa''.
5. Os policiais são agentes públicos cujas declarações têm a presunção de veracidade, até prova em contrário, prestando-se como elemento suficiente para embasar sentença condenatória, mormente se inteiramente consentâneas com o restante do conjunto probatório. Precedente. (Acórdão n.967583, 20150111362602APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 461/467).
6. Conforme as provas colhidas nos autos, o recorrente desacatou os policiais militares conforme consta no boletim de ocorrência n° 16.247/2017-0 (14657549 - Pág. 2 -4) e nos depoimentos dos policiais, o que resta suficiente para demonstrar a efetiva prática do crime imputado.
7. No crime de desacato é irrelevante que o autor do fato tenha agido com ânimo calmo e refletido, bastando, para a configuração do delito, que a conduta seja dirigida intencionalmente a ofender um funcionário público no exercício de suas funções. Nesse sentido, revela-se inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta, haja vista que o estado de exaltação do infrator não tem o condão de afastar o dolo do crime em comento. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1036861, 20140410087719APJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 662/668)
8. Quanto à dosimetria da pena, mesmo que não exista regra rígida quanto à proporcionalidade da pena que deve ser acrescida em razão do reconhecimento de agravantes, é razoável a tendência da jurisprudência de fixá-la em 1/6 da pena-base. Assim, ao estabelecer a pena em 09 (nove) meses de detenção, aumentando a pena mínima de seis meses em 50% por conta da agravante da reincidência, tem-se excessiva e desproporcional. Precedente. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2o FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AUMENTO DE 2/3 DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 2. Se a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado na delegacia e afirmou, em juízo, que não teve dúvida quanto ao reconhecimento promovido em sede inquisitorial, procedendo, inclusive, a novo reconhecimento, não há razões para desacreditar a palavra da vítima, que se mostra suficiente para a condenação. 3. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1249079, 07084442120198070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Assim, considerando a reincidência, entende-se razoável a fixação da pena em 07 (sete) meses de detenção, aumentando-a em um sexto nos termos da jurisprudência predominante. Por esta razão e na falta de outras causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas, fixa como pena definitiva.
10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e fixar a pena definitiva em 07 (sete) meses, a ser cumprida nos demais termos da r. sentença.